Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. ILÍCITO PERPETRADO POR TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em verificar se houve motivo legítimo para a extinção do processo sem o exame do mérito.

2. No caso em exame o Juízo singular constatou que a autora, com o intuito questionar supostos negócios jurídicos de mútuo bancário, ajuizou 7 (sete) ações na Circunscrição Judiciária de Santa Maria. 2.1. Nesse contexto, ao perceber que em todas as ações o instrumento de mandato é idêntico, determinou que a demandante providenciasse a juntada, aos autos, de nova procuração específica para o processo ora em análise.

3. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.

5. Recurso conhecido e desprovido.